Tribunal: TRF3
Processo: 0029977-57.2004.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
781/1006)

0029977-57.2004.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029977-57.2004.4.03.6182

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LEANDRO BOCHEV VISSECHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO BOCHEV VISSECHI - SP250689-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CULTURAL PAULISTA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CARLOS SERENO VISSECHI

ESPOLIO: NELSON VISSECHI

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMAS REPETITIVOS 961, 1229 E 1265 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, deixando de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1229 do STJ e requer a condenação da União ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade.

A execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa jurídica, com posterior inclusão de sócio no polo passivo. Em exceção de pré-executividade, foi alegada a ausência de pressuposto processual, pois o sócio já era falecido à época da propositura da ação. O juízo de origem extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente, sem condenação em honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o fundamento jurídico prevalente para a extinção da execução fiscal; e (ii) se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, ainda que arguida exceção de pré-executividade envolvendo ausência de pressuposto processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fundamento da extinção da execução fiscal é relevante para a definição da sucumbência, diante da coexistência dos Temas Repetitivos 961 e 1229 do Superior Tribunal de Justiça, ambos de observância obrigatória.

O Tema 961 admite a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da execução.

O Tema 1229 estabelece que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, em observância ao princípio da causalidade.

No caso concreto, embora tenha sido arguida ausência de pressuposto processual em razão do falecimento do sócio antes do ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição intercorrente constitui julgamento de mérito e deve prevalecer sobre a questão processual, por força do princípio da primazia da resolução de mérito.

O reconhecimento da prescrição intercorrente impede a repropositura da ação e produz coisa julgada material, razão pela qual deve prevalecer como fundamento da extinção da execução, atraindo a incidência do Tema Repetitivo 1229.

Nos termos do referido tema, não é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, pois a execução fiscal foi ajuizada em razão da inadimplência do devedor e a prescrição intercorrente decorre da ausência de bens penhoráveis, à luz do princípio da causalidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fundamento da extinção da execução fiscal define a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. Reconhecida a prescrição intercorrente como fundamento da extinção da execução fiscal, aplica-se o Tema Repetitivo 1229 do STJ, sendo indevida a fixação de honorários advocatícios. 3. O reconhecimento de prescrição intercorrente, por constituir julgamento de mérito, prevalece sobre causa extintiva processual quando mais favorável à parte.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 75, VII; CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 371; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 488; CPC, art. 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 961; STJ, Tema Repetitivo 1229; STJ, Tema Repetitivo 1265; STJ, REsp 1358837/SP; STJ, REsp 1764349/SP; STJ, REsp 1764405/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0029977-57.2004.4.03.6182

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LEANDRO BOCHEV VISSECHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO BOCHEV VISSECHI - SP250689-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: CULTURAL PAULISTA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CARLOS SERENO VISSECHI

INTERESSADO: CULTURAL PAULISTA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, CARLOS SERENO VISSECHI

ESPOLIO: NELSON VISSECHI

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por LEANDRO BOCHEV VISSECHI contra decisão monocrática a qual negou provimento ao seu recurso de apelação para manter o fundamento da extinção da execução fiscal e deixar de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1229 ao caso, devendo a União Federal ser condenada ao pagamento de honorários pelo princípio da causalidade.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

Cuida-se de execução fiscal ajuizada em face de CULTURAL PAULISTA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Foi deferida a inclusão dos sócios CARLOS ROBERTO VISSECHI e NELSON VISSECHI no polo passivo da ação (página 52 ID 285135866), nos termos do art. 13, Lei no. 8620/93.

Em sede de exceção de pré-executividade, o espólio de NELSON VISSECHI alegou a ausência de pressuposto processual, eis que NELSON VISSECHI era falecido à data da propositura da ação e não possuía, portanto, capacidade de ser parte. No mérito, sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente, a nulidade do lançamento, a decadência do crédito tributário e a nulidade da CDA. Juntou decisões de outros processos no mesmo sentido de seu pleito.

O Juízo a quo procedeu à juntada de consulta à CDA objeto da execução, onde constou a extinção do débito pela ocorrência da prescrição intercorrente (ID 285135877) e, com base nesta consulta, extinguiu o feito com este fundamento, deixando de condenar a União Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contudo, considerou que a União Federal concordou com o pedido de exclusão de NELSON VISSECHI, o que, em realidade, não ocorreu. As folhas indicadas na sentença se referem à manifestação da União Federal em outro processo, o qual tramitou perante a Justiça Federal do Distrito Federal.

O fundamento de extinção da execução fiscal importa para o presente caso, em que se discute a sucumbência, em razão da coexistência dos temas julgados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos 961 e 1229, ambos de observância obrigatória, à luz do art. 927, III, CPC.

De acordo com o Tema Repetitivo no 961: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

Já o Tema Repetitivo no. 1229 assim dispõe: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".

A aplicação do Tema 961 enseja, ainda, a aplicação do Tema 1265, segundo o qual "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

A razão de decidir dos julgados do STJ quanto à exclusão do sócio da execução fiscal se referem à ausência de legitimidade, isto é, à falta de pertinência subjetiva entre o sujeito processual e a relação de direito material tributária ou à falta de preenchimento dos pressupostos para redirecionamento da execução, nos termos do CTN. É o que se extrai da leitura dos recursos afetados REsp 1358837/SP, REsp 1764349/SP e REsp 1764405/SP. Não se trata de extinção por falta de pressuposto processual, como é o caso em comento.

No caso dos autos, há legitimidade passiva. Isso porque os fatos geradores dos tributos são do período referente a Março de 1998 a Março de 1999, quando NELSON VISSECHI era sócio da empresa executada. Retirou-se da sociedade em 27/agosto/1999 e faleceu em 01/outubro/1999. Sua inclusão se deu ao fundamento de que qualquer sócio da pessoa jurídica à época do fato gerador ou de momento posterior pode ser responsabilizado por débitos contraídos junto à Seguridade Social.

O que falta é o pressuposto processual subjetivo de existência da relação jurídica processual consistente na capacidade de ser parte, já que o sócio já era falecido ao tempo da propositura da ação e, assim, o redirecionamento da execução deveria se voltar ao espólio, representado por seu inventariante (art. 75, VII, CPC).

A preliminar de ausência de pressuposto processual é de natureza peremptória, pois seu acolhimento impede o julgamento do mérito, sendo causa extintiva da ação (art. 485, IV, CPC). Já a prescrição é questão de direito material e seu reconhecimento é uma decisão de mérito capaz de produzir a coisa julgada (art. 487, II, CPC). Ambas podem ser reconhecidas de ofício, como assegura o art. 337, §5o, CPC e o próprio art. 487, II, CPC.

Tendo em vista o princípio da primazia da resolução de mérito, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, CPC (art. 488, CPC).

E, neste diapasão, o reconhecimento da prescrição, resolvendo a questão de fundo, se sobrepõe à questão meramente processual, por ser mais favorável à parte, impedindo que a correção do vício enseje a repropositura da ação, pois faz coisa julgada.

Assim, o que deve prevalecer é a solução de mérito consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente, o que atrai a incidência do Tema Repetitivo no. 1229.

De acordo com o referido tema, a União Federal não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, já que é a inadimplência do devedor que dá causa ao ajuizamento da execução fiscal e é a ausência de bens de sua propriedade que leva à extinção da obrigação pelo decurso de tempo, à luz do princípio da causalidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMAS REPETITIVOS 961, 1229 E 1265 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, deixando de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1229 do STJ e requer a condenação da União ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade.

A execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa jurídica, com posterior inclusão de sócio no polo passivo. Em exceção de pré-executividade, foi alegada a ausência de pressuposto processual, pois o sócio já era falecido à época da propositura da ação. O juízo de origem extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente, sem condenação em honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o fundamento jurídico prevalente para a extinção da execução fiscal; e (ii) se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, ainda que arguida exceção de pré-executividade envolvendo ausência de pressuposto processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fundamento da extinção da execução fiscal é relevante para a definição da sucumbência, diante da coexistência dos Temas Repetitivos 961 e 1229 do Superior Tribunal de Justiça, ambos de observância obrigatória.

O Tema 961 admite a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da execução.

O Tema 1229 estabelece que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, em observância ao princípio da causalidade.

No caso concreto, embora tenha sido arguida ausência de pressuposto processual em razão do falecimento do sócio antes do ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição intercorrente constitui julgamento de mérito e deve prevalecer sobre a questão processual, por força do princípio da primazia da resolução de mérito.

O reconhecimento da prescrição intercorrente impede a repropositura da ação e produz coisa julgada material, razão pela qual deve prevalecer como fundamento da extinção da execução, atraindo a incidência do Tema Repetitivo 1229.

Nos termos do referido tema, não é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, pois a execução fiscal foi ajuizada em razão da inadimplência do devedor e a prescrição intercorrente decorre da ausência de bens penhoráveis, à luz do princípio da causalidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fundamento da extinção da execução fiscal define a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. Reconhecida a prescrição intercorrente como fundamento da extinção da execução fiscal, aplica-se o Tema Repetitivo 1229 do STJ, sendo indevida a fixação de honorários advocatícios. 3. O reconhecimento de prescrição intercorrente, por constituir julgamento de mérito, prevalece sobre causa extintiva processual quando mais favorável à parte.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 75, VII; CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 371; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 488; CPC, art. 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 961; STJ, Tema Repetitivo 1229; STJ, Tema Repetitivo 1265; STJ, REsp 1358837/SP; STJ, REsp 1764349/SP; STJ, REsp 1764405/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão